Tribunal: TJDFT
Processo: 0702488-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXASPERAÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o ora recorrente as penas do art. 147-A do Código Penal, arbitrando ainda, a título de danos morais mínimos, o valor de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 questões sob análise desta instancia recursal: (i) se as provas produzidas são suficientes para respaldar uma sentença condenatória; (ii) se a conduta deve ou não ser desclassificada para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal); (iii) se a culpabilidade foi ou não corretamente valorada como negativa; (iv) se os danos morais observaram o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição – conhecido também por stalking ou assédio persistente – objetiva a tutela da liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade. 3.1. Na situação posta, restou demonstrado que o réu, de forma reiterada e obstinada, buscou contactá-la por meio das redes sociais e por telefonemas e, nas vezes em que obteve êxito, passou a ameaçar a sua tranquilidade em razão do término do relacionamento, prometendo, inclusive, ceifar a sua vida, caso ela não fosse embora do Distrito Federal, fato, inclusive, por ele confessado em juízo. 3.2. Diante deste cenário, resta comprovada a autoria e materialidade do delito em questão, devendo ser mantida a procedência da ação penal.
4. A exasperação da pena em razão da negativação do fator “culpabilidade” deve ser mantida, posto que a conduta do réu extrapolou os limites dos elementos objetivos do tipo, merecendo, portanto, maior reprovabilidade em sua pena.
5. Observado que a pena de multa fixada não foi proporcional a pena privativa apurada, deve o seu quantum ser redimensionado.
6. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 6.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.